Tribunal: TJMT
Processo: 1020825-85.2021.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020825-85.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), EDINELSON GALHARDO - CPF: 024.083.741-03 (APELANTE), FRANCILENE BORBA DE LIMA - CPF: 994.442.832-91 (ADVOGADO), LORENA MARTINS RAPOSO RODRIGUES - CPF: 915.698.182-15 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSILDA GALHARDO - CPF: 693.223.172-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. ASSISTÊNCIA MÉDICA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DESENVOLVIMENTO DE PATOLOGIA MENTAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em face do ente estatal, sob fundamento de desenvolvimento de enfermidade mental durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, em razão da suposta ausência de assistência médica adequada no estabelecimento prisional.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se configura responsabilidade civil do Estado por omissão quando o custodiado desenvolve patologia mental durante o cumprimento da pena.

III. Razões de decidir
:

3. A responsabilidade civil da Administração Pública por omissão é subjetiva, exigindo-se, além do dano e do nexo causal, a comprovação de culpa.

4. A análise da prova documental revelou que o ente público disponibilizou tratamento médico adequado ao custodiado que, todavia, foi deliberadamente recusado pelo próprio apenado.

5. A mera coincidência temporal entre o ingresso no sistema prisional e o desenvolvimento da patologia mental não configura, por si só, relação de causalidade apta a ensejar o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Não configura responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) por omissão o desenvolvimento de patologia mental em custodiado quando demonstrada a disponibilização de tratamento médico adequado pelo ente público, ainda que deliberadamente recusado pelo próprio apenado, por ausência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X e 37, § 6o; CPC, arts. 85, § 11 e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 481.110 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, j. 6.2.2007; STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDINELSON GALHARDO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação indenizatória n. 1020825-85.2021.8.11.0015, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E condenou o autor, ora apelante, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Na origem, o d. Juízo
a quo
havia reconhecido a ilegitimidade ativa
ad causam
da coautora ROSILDA GALHARDO, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e não houve interposição de recurso contra essa decisão.

O apelante sustenta, em síntese, que o apelado é responsável pelo agravamento da doença mental, em razão da ausência de assistência médica tempestiva no âmbito da unidade prisional, configurando-se, assim, o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o evento danoso.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, com a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 273838956, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 287878399, manifestando pela intimação do apelante para regularizar sua representação, uma vez que não houve comprovação da nomeação de Margarida Perial de Medeiros como curadora, e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, alega que, “
apesar de anteriormente haver sido anexada procuração outorgada por Edinelson Galhardo em favor de sua genitora (Margarida Perial de Medeiros), para fins de regularização de sua representação processual e postulatória (Id. 273838928/273838930), é evidente que se ele não detém capacidade para estar em juízo (CPC, arts. 70 e 71), também não a possui para a constituição do mandato
” (Id. 287878399 – Pág. 1).

Na origem, o autor, ora apelante, procedeu à juntada de mandado de intimação expedido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia em que consta Margarida Perial de Medeiros como sua genitora e curadora (Id. 273838929 – Pág. 2), bem como à apresentação de novo instrumento de mandato (Id. 273838930), em cumprimento à determinação exarada pelo d. Juízo
a quo
para regularização de sua representação (decisão proferida em 8.2.2023, Id. 273838923).

Assim, não há razão para proceder a nova intimação do apelante para regularizar sua representação processual, porquanto já devidamente efetivada perante o juízo de origem.

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido formulado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça sobre a alegada necessidade de regularização da representação processual do apelante.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDINELSON GALHARDO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação indenizatória n. 1020825-85.2021.8.11.0015, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, alega-se que o autor, ora apelante, teria desenvolvido enfermidade mental durante o cumprimento da pena privativa de liberdade, em decorrência da omissão estatal em ofertar assistência médica adequada apta a prevenir o desenvolvimento de transtornos mentais na prisão, razão pela qual faz jus à indenização decorrente da falha na prestação de serviço adequado ao custodiado.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5o, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6o).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017,

p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, publicado no DJe em 1o.12.2020).
[sem destaque no original].

In casu
, embora seja incontroverso que o apelante desenvolveu patologia mental durante o cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme informações prestadas por servidor da unidade prisional de Sinop no Id. 273838884 e as constantes no laudo médico da Secretaria de Saúde do Município de Sinop (MT) no Id. 273838872, a análise pormenorizada da prova documental revela a inexistência dos elementos necessários à configuração da responsabilidade civil estatal, conforme assentou o d. Juízo
a quo
:

“
Ao contrário disso, é possível extrair do Prontuário Médico acostado ao ID. 70446913 – Pág. 4, elaborado pelo Dr Nelson Urio – CRM 2600 - que o Autor recusava-se a fazer uso da medicação ofertada pela equipe médica da penitenciária.

Veja que não resta caracterizado o nexo de causalidade entre o desenvolvimento da doença e os atos administrativos estatais, razão pela qual não há que se falar em responsabilidade do Estado.

Nessa senda, não se pode concluir que houve falha do Estado em assegurar ao Autor o tratamento necessário à sua enfermidade mental, pois, ao que tudo indica o Requerido prestou assistência à saúde do detento, na forma da Lei 7.210/84, não se conferindo omissão quanto à promoção, proteção e tentativas de recuperação da saúde do apenado
.” (Id. 273838952 – Pág. 8).

Tal circunstância evidencia que o apelado não se manteve inerte perante as necessidades médicas do apelante, tendo disponibilizado tratamento médico adequado que, todavia, foi deliberadamente recusado pelo próprio custodiado.

Por outro lado, a mera coincidência temporal entre o ingresso no sistema prisional e o desenvolvimento da patologia mental não configura, por si só, relação de causalidade apta a ensejar o dever de indenizar.

Portanto, constata-se não haver fundamento suficiente para afastar a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
sobre a impossibilidade de estabelecimento de vínculo direto e necessário entre a alegada conduta omissiva e o dano experimentado, elemento indispensável para a caracterização do dever estatal de reparação.

De fato, a irresignação recursal não apresenta elementos suficientes para infirmar a solidez técnica da fundamentação da sentença recorrida, porquanto os argumentos expendidos pelo apelante não logram demonstrar a existência de nexo causal entre a alegada omissão estatal e o desenvolvimento da patologia mental, o que afasta a configuração da responsabilidade civil do Estado no dever de indenizar.

Assim, diante da ausência de nexo de causalidade — elemento essencial à configuração da responsabilidade civil —, não há como reconhecer a responsabilidade do ente público, mormente em razão da ausência de elementos coligidos aos autos. Por conseguinte, não é cabível impor ao apelado o dever de indenizar os danos alegados pelo particular.

“
O dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do Poder Público, supõe, dentre outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.), a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o ‘
eventus damni
’, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A comprovação da relação de causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê suporte doutrinário (teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade necessária ou teoria da causalidade adequada) - revela-se essencial ao reconhecimento do dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como imputar, ao causador do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo ofendido
.” (STF, RE 481.110 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 6.2.2007, publicado no DJ em 9.3.2007).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no art. 98, § 3o, do referido Código, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025